Tribunal: STF
Processo: MS 39534
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática que não conheceu da Rcl n. 46.445, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 



    Em síntese, a impetrante interpôs o AREsp n. 2.321.615/SP, que não foi conhecido. Manejou, então, agravo interno, o qual foi desprovido pela Quarta Turma. Em sequência, ajuizou a aludida Reclamação perante o STJ, buscando reformar a decisão que não conheceu do seu Recurso Especial.



    Neste mandado de segurança, persiste se insurgindo contra o não conhecimento do recurso e reitera os mesmos argumentos já expendidos no STJ, relacionados à suposta tempestividade:



    “Inconformada, a agravante então aviou Reclamação, distribuída ao Relator ora impetrado, que sumariamente a rejeitou, sob argumento de ser matéria sumulada naquele STJ de que Reclamação não se presta para alterar decisão da própria corte. 



    Note-se, que neste particular, não se trata de alterar decisão mas, apenas e tão somente, se admitir o recurso ou não, tendo em vista a alegada intempestividade. 



    No caso em questão, em razões do agravo, ficou suficientemente demonstrado que o próprio Tribunal a quo reconheceu a tempestividade, o que valida de forma fulminante qualquer outra alegação e suplanta, inclusive, dentro do próprio Poder Judiciário a tempestividade com que foi interposto o Agravo ao STJ. 



    Com efeito, conseguir uma validação/certificação desse jaez no próprio judiciário e, no Tribunal ao qual está vinculada a comarca, supera, sem qualquer dúvida, quaisquer outros documentos de origem administrativa ou mesmo legislativa que pudesse comprovar o feriado local.” (documento eletrônico 1, p. 2) 



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da manifesta inadmissibilidade do remédio no caso, como autoriza o art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte.



    Como relatado, a impetrante se insurge contra decisão monocrática proferida pelo Relator da Rcl n. 46.445, Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça. 



    No entanto, conforme entendimento consolidado, o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF), mas somente “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (art. 102, I, d, da CF/1988). 



    Nesse sentido, vide MS 39.373 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 4/10/2023; MS 37.617 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021; MS 37.703 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/6/2021; MS 29.342 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/2011. 



    A competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança define-se a partir da autoridade coatora e nos termos do dispositivo constitucional precitado. Tratando-se de ato jurisdicional proferido por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, autoridade distinta daquelas previstas no rol do art. 102, I, d, da Constituição Federal, não exsurge competência desta Suprema Corte para conhecer e julgar o presente remédio constitucional. 



    Afora a questão da competência, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser “inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional”, salvo hipótese de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no presente caso (vide: MS 31.831/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Dje de 5/11/2013; RMS 39.103 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/6/2023).



    Observo que a impetrante nem sequer indica eventual teratologia no acórdão impugnado, mas apenas replica a mesma argumentação, revelando insatisfação com a decisão prolatada.



    Busca, na verdade, a utilização deste remédio constitucional como sucedâneo de recurso e para alcançar provimento que reverta a decisão de não conhecimento, a despeito de o Superior Tribunal de Justiça ter apresentado fundamentação idônea. 



    Sucede, entretanto, que mandado de segurança não é substitutivo recursal, conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte (RMS 37.598 AgR/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 19/5/2022; MS 36.572 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 10/3/2021; MS 23.164 AgR/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJe de 29/9/1998). 



    A partir do quadro apontado, é manifestamente inadmissível este mandado de segurança, seja porque não tem por objeto ato praticado por autoridade prevista no rol do art. 102, I, d, da Constituição Federal, seja porque não há mínima demonstração de eventual teratologia no acórdão que pudesse amparar, na via mandamental e de forma excepcional, a correspondente reforma. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei Federal nº 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator